Tribunal: STF
Processo: RHC 53848
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. - CRIME DO ART.304 DO CÓDIGO PENAL.DENUNCIA
RECEBIDA.WRIT VISANDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA
CAUSA.II.A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSO SÓ E DE ADMITIR-SE
CARACTERIZADA, QUANDO DESPROVIDO DE ILICITUDE O FATO DESCRITO NA
DENUNCIA.NÃO E O PROCESSO SUMARIO DE HABEAS CORPUS IDONEO AO EXAME
ANALITICO DA PROVA, PARA A VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE DOLO
NO COMPORTAMENTO DO AGENTE.III.RECURSO NÃO PROVIDO.